Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1006953-48.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALINE SOUSA BORGES
VISTOS,
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de ALINE SOUSA BORGES, que teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio [art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP].
Assevera que a paciente tem dois filhos, menores de idade, que dependem dos seus cuidados.
Verbera que não estão presentes os requisitos para justificar a adoção da medida extrema, e ainda, que ALINE é “primária em crime hediondo” e possui residência fixa em Sorriso, razão pela qual almeja concessão liminar da ordem, para que seja substituída a segregação cautelar pela prisão domiciliar.
É o breve relato.
DECIDO.
Inicialmente, registro que a impetrante não trouxe cópias dos autos de origem, no entanto, pude ter acesso à ação penal n. 1001505-71.2021.8.11.0040, que tramita de forma eletrônica, no Sistema PJe.
Dito isso, anoto que ALINE foi denunciada pelo seguinte fato delituoso:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de fevereiro de 2021, por volta das 13h20m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Tefé, no 91, Bairro Vila Bela, na cidade de Sorriso/MT, ALINE SOUSA BORGES, consciente e imbuída de animus necandi (vontade de matar), tentou matar IDULINO OLIVEIRA ALMEIDA com golpes de arma branca (cacos de vidro e faca), somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade. Fazem esclarecer as investigações policiais que ALINE SOUSA BORGES e IDULINO OLIVEIRA ALMEIDA mantinham relação afetiva (namoro) e coabitavam sob o mesmo teto.
Consta que, no dia dos fatos, ALINE SOUSA BORGES, em meio a um desentendimento com o ofendido/namorado, apoderou-se de arma branca (cacos de vidro de um copo quebrado e faca) e passou a golpear IDULINO OLIVEIRA ALMEIDA, acertando-lhe nas regiões do pescoço, ombro e costas, somente não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade (pronto e imediato socorro médico prestado em favor da vítima).
Uma vez acionados, os policiais militares EDU CHARLES GOMES e LUAN SANTOS empreenderam as diligências pertinentes e prenderam ALINE SOUSA BORGES em flagrante delito.”
A vítima, IDULINO OLIVEIRA ALMEIDA, relatou à autoridade policial que, durante uma discussão do casal, ALINE “quebrou um copo e passou na garganta do declarante e nas suas costas, e ainda, com uma faca, cortou o ombro do declarante; que o declarante levou cinco pontos na garganta [..]”.
ALINE invocou o direito ao silêncio, não respondendo ao interrogatório policial.
A decisão invectivada decretou sua prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, uma vez que é ré em outra ação penal, também por tentativa de homicídio contra seu ex-companheiro, Daniel da Costa Cruz [AP n. 0001391-79.2017.8.11.0044] e foi indiciada por maus tratos em face de seus filhos menores [IPL no 1002142-44.2020.8.11.0044], ambos na Comarca de Paranatinga.
Portanto, não há que se falar em “ausência de fundamentação concreta”, uma vez que o decisum questionado está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ao dissertar sobre o tema, colocou a questão em seus justos termos:
“A prisão para garantia da ordem pública não tem a finalidade de assegurar a ‘instrução criminal’ nem a ‘aplicação da lei penal’, até mesmo porque tais escopos são expressamente previstos no próprio caput do art. 312, ao lado da garantia da ordem pública. Portanto, a única interpretação que, de maneira menos imperfeita, poderia compartilhar o art. 282, caput, I, com o caput do art. 312 é considerar que a prisão preventiva para ‘garantia da ordem pública’ representa um dos ‘casos expressamente previstos’ em que a medida, por exemplo, a prisão, é decretada para evitar a prática de infrações penais. Ou seja, mesmo para aqueles que admitem a constitucionalidade da prisão para garantia da ordem pública, sua aplicação tem que ficar restrita aos casos em que se busca evitar a reiteração criminosa” [Processo Penal, Ed. RT, 2015, p. 979/981 - grifado].
Nesse contexto, a segregação de ALINE é medida inteiramente justificada, conforme entendimento sufragado por este Sodalício:
[...] - Estando a negativa ao direito de recorrer em liberdade satisfatoriamente fundamentada em circunstâncias concretas (real possibilidade de reiteração delituosa) a ensejarem a medida excepcional, nos termos dos art. 312 do Código de Processo Penal, rejeita-se o pedido recursal de revogação da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública [...] (Ap 143413/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 15/02/2017, publicado no DJE 22/02/2017).
A Corte Cidadã adota idêntica posição:
[...] 2. Na espécie, a medida constritiva da liberdade foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pelo risco de reiteração em práticas delitivas, porquanto seria fugitivo do sistema prisional e ostenta diversas condenações. Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 74.729/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) (destacado).
No tocante aos filhos menores, destaco que a juntada das certidões de nascimento deles não é suficiente para demonstrar que necessitam dos cuidados da mãe, pelo contrário, o que se vê é que ALINE foi indiciada por maus tratos contra as crianças EMILLY VICTORIA BORGES CRUZ, à época com 2 [dois] anos, e PIETRO GABRYEL SOUZA BORGES, de 4 [quatro] anos de idade.
PIETRO, acompanhado das Conselheiras Tutelares, foi ouvido pelo Delegado no mencionado inquérito policial, quando apresentava uma mancha roxa no olho esquerdo, decorrente da surra que levou “de chinelo e de murro”, e ainda, que a mãe “bebe e fuma maconha”.
A mãe de ALINE, LÚCIA BORGES DE JESUS, confirmou que sua filha agrediu o neto, o que foi, igualmente, confessado por ela, no seu interrogatório.
Conforme termo de entrega e responsabilidade acostado naquele caderno investigativo, desde 21/05/2020, as crianças estão sob a responsabilidade da avó materna, que assumiu o encargo perante o Conselho Tutelar de Paranatinga.
Assim, o que se vê, ao menos em sede de cognição sumária, é que a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP não tem aplicação ao caso concreto, razão pela qual INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo de origem. Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.